Tribunal: TJES
Processo: 5000644-31.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000644-31.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANZ KOEHLER
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.
1438016
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença deve ser reformada;
d)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, pois agiu corretamente ao apurar as irregularidades identificadas na unidade do consumidor;
f)
que

o procedimento respeitou o direito ao contraditório e ampla defesa do consumidor;
g)
que as normas presentes na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 devem ser cumpridas;
h)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
i)
que inexiste falha na prestação de serviço, quiçá ato ilícito, pois foram constatadas irregularidades no medidor permitindo que a energia elétrica consumida não fosse registrada em sua totalidade;
j)
que não houve retirada do medidor, mas tão somente a regularização de seu funcionamento;
k)
que não houve arbitrariedade, quiçá abusividade na conduta da recorrente;
l)
que agiu no exercício regular do direito;
m)
que

às cobrança expressas no demonstrativo de cálculo decorre de irregularidade constatada no medidor, razão pela qual são devidas;
n)
que não há que se falar na restituição de qualquer valor;
o)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que devem ser minorado o
quantum
a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação da recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade da conduta da recorrente no procedimento para apuração de suposta irregularidade no medidor do recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor (multa), bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, a recorrente alega que o recorrido é o responsável pelos débitos decorrentes da instalação de nº 454233, visto que, uma vez constatadas irregularidades na unidade do consumidor, não há que se falar em ilegalidade da sua conduta/cobrança.

Destarte, o recorrido encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente. E é neste contexto que observa-se a procedência da demanda.

Ao revés do alegado pela recorrente, o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, conforme devidamente fundamentado pelo Juízo
a quo
e expressos na CRFB/88.

Além do mais, quando da inspeção no dia 21/09/2020, que gerou o TOI nº 3488748
,
observa-se que fora realizada sem a presença do recorrido, conforme se observa nos ID’s
1437999
e
1438000
.

Sendo assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente a recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Aliás as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Ademais, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 1º ao 10°
[2]
que todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo ela comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias
[3]
de antecedência acerca da realização da perícia.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deram ensejo às cobranças e que culminaram na negativação do nome do recorrido de forma indevida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente se mostrou indevido, retirando do recorrido a oportunidade do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, muito embora o recorrido tenha realizado o pagamento do valor de R$196,33 (cento e noventa e seis reais e trinta e três centavos) a título de multa (ID
1437977
) - conforme se observa na fatura com vencimento em 02/02/2021 (ID.
1437976
) - tenho que tal importância deve ser restituída pela recorrente de forma simples, eis que não restou configurada a má-fé na prestação do serviço
[4]
.

Lado outro, no que tange ao dano moral, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso enfrentado pelo recorrido foi além do mero aborrecimento.

Nesse ínterim, está sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela recorrente, ante a situação de desamparo enfrentada pelo recorrido, a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da recorrente quanto do recorrido, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular novas práticas, e, para o recorrido, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento sem causa.

Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, tenho que deve ser minorado o
quantum
a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isto porque além do procedimento adotado pela recorrente ser indevido, houve a negativação do nome do recorrido
[5]
por um débito também indevido - caracterizando assim o dano moral

(
in re ipsa)

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para:

i) que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples (R$196,33);

ii) minorar para R$10.000,00 (dez mil reais) o
quantum
fixado a título de danos morais, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
quanto aos demais termos.

Esclareço que tal valor (a título de danos morais) deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010). § 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 7o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento. § 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o . § 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

[3]
§ 7o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[4]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

[5]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. INSPEÇÃO OCORRIDA NO DIA 21/09/2020. RECORRENTE ADUZ QUE O MEDIDOR POSSUÍA IRREGULARIDADES O QUE IMPEDIA O DEVIDO REGISTRO DE ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DO AUTOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR NO TOI. TOI Nº 3488748. INSTALAÇÃO Nº 454233.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DETERMINOU O PERÍODO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DE

20/10/2017 A 21/09/2020. COBRANÇAS NO VALOR DE R$9.810,78 (NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) E R$
129,46 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. NULIDADE DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DO AUTOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE
R$392,66 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR DE R$196,33 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). MINORAR O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.